Tribunal: TJSP
Processo: 1003959-17.2021.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Apelação cível. Ação declaratória de inexigibilidade de débito, com pedido de baixa do apontamento e indenização por danos morais. Extinção. Litispendência. Apelo da autora.

Apelação não conhecida quanto à alegação de que deve ser declarada a responsabilidade do réu por cobrança de dívida em duplicidade, porquanto isso não constou da causa de pedir.

Ajuizamento da ação anterior, com o mesmo

Ementa:
Apelação cível. Ação declaratória de inexigibilidade de débito, com pedido de baixa do apontamento e indenização por danos morais. Extinção. Litispendência. Apelo da autora.

Apelação não conhecida quanto à alegação de que deve ser declarada a responsabilidade do réu por cobrança de dívida em duplicidade, porquanto isso não constou da causa de pedir.

Ajuizamento da ação anterior, com o mesmo pedido e mesma causa de pedir. Os réus, Magazine Luiza e LuizaCred compõem um mesmo grupo econômico, sendo que as compras parceladas na loja Magazine Luiza são financiadas pela LuizaCred, atuando ambas em comunhão de interesses. Litispendência caracterizada. É incabível que a autora pudesse submeter ao poder judiciário, por duas vezes, questão envolvendo o mesmo apontamento de dívida em seu nome.

O valor atribuído à causa não é irrisório, não se justificando a fixação de honorários por equidade. Arbitramento dessa verba em 10% sobre o valor atribuído à causa, corrigido desde o ajuizamento da ação e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado.

Apelação parcialmente provida.